Tribunal: CARF
Processo: 10380.004953/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.004953/2007-58
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.837 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS NO CEARÁ - IBEU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2001
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. O cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004953/2007-58
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.004953/2007-58

Na origem, cuida-se de Notificação de Lançamento (DEBCAD 3.864.285-0) para
cobrança, não condição de solidária (contratante) das contribuições dos segurados e as
patronais devidas ao INSS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados envolvidos
na execução das obras de construção civil localizadas na Rua Frei Mansueto, 1146 — Meireles -
Fortaleza — CE, no período de dezembro de 1998 a fevereiro de 1999, na Avenida Washington
Soares, n°. 2121, de junho a setembro de 2000, e, novamente, na Rua Frei Mansueto. n°. 1146,
de junho de 2001 a janeiro de 2002.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 45/48.
Impugnado o lançamento às fls. 107/113, a DRJ em Fortaleza/CE julgou-o
procedente. (fls. 1131/1146).
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 1153/1158 por meio do acórdão 2403-00.429 - fls. 1165/1187.
A Fazenda Nacional aviou Embargos de Declaração às fls. 1191/1196 suscitando
contradição no acórdão então embargado, em especial no que toca ao conceito de “pagamento
antecipado” adotado pelo Colegiado.
Os embargos foram rejeitados às fls. 1199/1207 pelo Presidente da Turma.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1209/1221, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao
contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no
449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 27/11/15 - às fls. 1224/1230 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “multa a ser aplicada pelo descumprimento de obrigação principal, no
período lançado.”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 24/6/16 (fls. 1253), o contribuinte apesentou Recurso Especial às fls. 1234/1247
(e 1268/1271) e Contrarrazões ao da Fazenda Nacional às fls.1279/1289.
Houve apresentação de Recurso Especial por parte do contribuinte solidário HVP
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME.
Em 10/7/17 - às fls. 1296/1299 - foi negado seguimento ao recurso do Sujeito
Passivo. Na mesma data também foi negado seguimento ao do solidário – fls. 1300/1304.
Em suas Contrarrazões, o autuado asseverou que seria devida a redução da multa
para o percentual de 20% (vinte por cento) previsto no art. 35 da Lei n.8.212/91, devendo ser
aplicada a lei mais benéfica e que, assim sendo, deveria ser desacolhido o recurso especial e
determinar a redução da multa moratória imposta para o percentual de 20%, negando-se
provimento à irresignação da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.004953/2007-58

O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 8/5/14 – fls. 1208
para ciência o despacho que “não conheceu” dos embargos tempestivos e recurso apresentado
em 9/5/14 – fls. 1222). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “multa a ser aplicada pelo descumprimento de obrigação principal, no
período lançado”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO ACRÉSCIMOS LEGAIS JUROS E MULTA DE MORA ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA ART.
106, II, C, CTN.
Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais previdenciários eram distintos
dos demais tributos federais, conforme constavam dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 (que tratava de juros
moratórios), alterou a redação do art. 35 (que versava sobre a multa de mora) e inseriu o
art. 35A, para disciplinar a multa de ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
de mora mais benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996) e
da multa de ofício (com base no art. 35A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso acatando a preliminar de decadência até a competência 05/2001,
inclusive, com base nos critérios estabelecidos no Art. 150, § 4o, CTN. Os conselheiros
Ivacir Julio de Souza, Cid Marconi Gurgel de Souza e Eivanice Canário da Silva
votaram pelas conclusões. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso determinando o recalculo da multa de mora, com base na redação
dada pela Lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais
benéfica ao contribuinte.
Diga-se que a multa lançada refere-se àquela constituída no mesmo documento
em que se constituiu o tributo, com arrimo no artigo 35, I, II e III da Lei 8.212/91, com a redação
da época do lançamento, e que correspondeu ao percentual de 15% na data da consolidação do
débito em 05/2006. Veja-se o artigo 35, II à época:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.004953/2007-58

c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
De sua vez, o autuante informou que lavrara ainda o Auto de Infração 35.864.289-
2 (CFL 68 - formalizado no processo 10380.004954/2007-01), por ter a empresa deixado de
declarar, nas GFIP, as remunerações de parte dos segurados contribuintes individuais e valores
pagos e cooperados através de cooperativa de trabalho e erro de informação de campo em que
resulta em cálculo de contribuição à menor.
Dada a natureza do lançamento destes autos, depreende-se que não houve
lançamento por descumprimento de obrigação acessória conexo a este procedimento.
Ante à revogação dessa sistemática, com a reedição desse artigo 35 em função da
MP 448/09, a turma a quo entendeu que tal multa deveria ser comparada com aquela prevista no
artigo 61 da Lei 9.430/96, limitada a 20%, determinando-se, para o caso, a mais benéfica.
Por sua vez, a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica, deve
ser comparada a multa aplicada (art 35, II) com o novel dispositivo – artigo 35-A da ei 8.212/91.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista a inteligência do
enunciado de Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo
72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, a multa então aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser
somada àquela prevista no também revogado § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91 (CFL68), caso
tenham sido ambas lançadas, e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96.
Em outras palavras, tratando-se de lançamento de ofício, a multa lavrada será, em
regra, sempre comparada com aquela estabelecida no novel artigo 35-A.
Registre-se aqui, que em caso análogo, esta turma decidiu que que na hipótese de
lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aplicada se, na
liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a multa
do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Veja-se excerto do voto condutor do acórdão 9202-006.577, da lavra da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri:
Prosseguindo na análise do tema, também é entendimento pacífico deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.837 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.004953/2007-58

aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de
2008, ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75%
previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na
Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas isoladamente descumprimento de
obrigação acessória sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências em que o lançamento da
obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido, transcreve-se
excerto do voto unânime proferido no Acórdão no 9202004.499 (Sessão de 29 de
setembro de 2016):
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital